Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 - A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado, motivado por ciúmes da ex-companheira, tendo a vítima sido alvejada em região de alta letalidade (tórax) -- somada à reiteração delitiva do paciente –- reincidente específico em crime contra a vida --, evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.
3 - A alegação de que não comprovadas as lesões sofridas pela vítima demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Basta, nesse exame preliminar, prontuário médico que atestou que ela foi atingida por disparo de arma de fogo.
4 – Ordem denegada.